Tribunal: STF
Processo: RE 1253506
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL PENAL. TERCEIRA REVISÃO CRIMINAL. TESES DE NULIDADE ACERCA DO INTERROGATÓRIO E DE UTILIZAÇÃO DE MENÇÕES A FATOS DA DENÚNCIA ANULADOS PELO STF. NÃO OCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI E À PROVA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE TESES E PEDIDOS ESGRIMIDOS EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA ANTERIOR. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. P NÃO PREENCHIMENTOS DAS HIPÓTESES DOS ART. 621 E 626 DO CPP. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.
    1. Em relação aos incisos I e II do art. 621 do CPP e também quanto ao que dispõe o art. 626 do mesmo Estatuto Processual Adjetivo, não se antevê no julgado revisando a aventada ilegalidade relativamente ao interrogatório e a suposta adoção como juízo de inferência acerca da conduta delituosa dos requerentes quanto ao único caso (o do Sinval) para fins de convencimento sobre o cometimento do delito que ensejou a condenação dos réus e mesmo para exasperar a pena aplicada. 2. No caso, constata-se que a questão relativa às perguntas feitas no interrogatório dos requerentes após a anulação pelo STF dos outros fatos delituosos que embasaram a denúncia criminal foi profundamente debatida em toda a ação penal e pelos [sic] instâncias da via ordinária, especial e extraordinária, traduzindo-se assim, em matéria fática fartamente analisada e decidida à luz do ordenamento legal, sem qualquer violação às normas legais e constitucionais. 3. A defesa técnica pretende, na verdade, é a reforma do julgado com a reapreciação das provas que deram suporte à solução condenatória impingida na ação penal transitada em julgado, o que não é possível pela via eleita, considerando estar a coisa julgada formal e material limitada às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não podendo o pedido revisional travestir-se em novo recurso de apelação. 4. Da mesma forma, improcede o argumento de que incorreram em contrariedade ao texto lei pelo fato de se considerarem desfavoráveis duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pelo fato referirem os julgadores da 8ª Turma que um dos requerenre [sic] decidiu viver do crime e que associou-se [sic] ao outro requerente para os fins de exigir propinas de contribuintes. Basta singela leitura do acórdão ora revisando para se ver que os fundamentos adotados tiveram por base somente o caso Sinval. O critério adotado para negativar as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, de maneira alguma, incursionou em afronta à prova dos autos e à norma de imposição das penas. 5. Outrossim que, a revisão, como já dito, não se destina ao mero e simples reexame dos elementos de provas e sobre critérios de aplicação de pena já apreciados quando da sentença condenatória e acordão confirmatório da condenação. Mostra-se inegável o fato de que o ora processo revisional está sendo utilizado indevidamente, como se fosse uma apelação. 6. A despeito de invocar a nulidade do interrogatório e utilização de menções quanto ao agir delituoso dos requerentes nos casos de pedido de propinas para majorar a pena-base no processo findo, na presente revisão criminal são veiculadas - ainda que com outra roupagem argumentativa - as mesmas teses trazidas na ação revisional nº 5046639-32.2018.404.0000, julgada anteriormente por este Colegiado da 4ª Seção em 19-09-2019, o que não pode ser aceito, sob pena de perpetuação de discussão de fato criminoso desvelado e comprovado com condenação transitada em julgado. 7. Por não preencher as hipóteses legais dos arts. 621 e 626 do CPP, em relação aos argumentos propostos na inicial, mostra-se inviável este terceiro pedido de desconstituição e/ou revisão do acórdão condenatório proferido na ação penal nº 5013026.96-2013.404.7009” (doc. eletrônico 217).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta, sob o argumento de que foi indeferido o pleito de novo interrogatório, realizado após a anulação parcial da instrução criminal (doc. eletrônico 226).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, decidiu pelo não cabimento da ação revisional e assentou que a nulidade suscitada já foi devidamente apreciada na ação penal.
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Por fim, conforme assinalado no acórdão recorrido, a nulidade apontada nos autos desta terceira revisão criminal já foi inclusive apreciada por esta Corte no julgamento do HC 149.989-ED/PR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO, MAS ANTES DA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RÉU DE REFAZIMENTO DO ATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO ACARRETADO PELA ALEGADA NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A análise do conteúdo das perguntas e respostas decorrentes do interrogatório do réu demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus. Precedentes. II - Ainda que a inquirição das testemunhas tenha sido em data posterior à Lei 11.719/2008, ou seja, não tenha ocorrido o encerramento da instrução criminal, não há direito líquido e certo ao réu de que seja determinado o refazimento do interrogatório. Precedentes. III - A demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator